Tribunal: TJES
Processo: 5002973-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Crédito Rural; Bancários
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002973-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYSLAN ROMANHA DE ARAUJO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002973-43.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: AYSLAN ROMANHA DE ARAUJO.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

AYSLAN ROMANHA DE ARAUJO
inter
pôs

agravo de
instrumento em face da
respeitável decisão
id
803427
(p. 11) e 803428 (pp. 1-8)

proferida pelo ilustre
Juiz
de
Direito

da
Primeira Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos da “ação de alongamento (prorrogação) de dívida rural com tutela provisória de urgência” registrada sob o n. 0011545-02.2018.8.08.00014, proposta por ele contra

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O NORTE DO ESPIRITO SANTO
,
que reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Comarca de São Gabriel da Palha.

Nas razões do recurso (id 803250) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “
É mister a suspensão da Decisão do Douto Magistrado “a quo” que ESTÁ EM DISSONÂNCIA com a JURISPRUDÊNCIA DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL e do COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois trata-se de
um PEQUENO PRODUTOR RURAL, que vem sofrendo com as últimas secas e vem ao judiciário apenas buscar o direito ao alongamento da dívida rural” (p. 4); 2) “QUANDO O CONSUMIDOR INTEGRAR O POLO ATIVO DA DEMANDA, FACULTA-SE A ELE A ESCOLHA DO FORO DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO, TENDO EM VISTA QUE A NORMA PROTETIVA PREVISTA NO CDC, É ESTABELECIDA EM SEU BENEFÍCIO” (p. 5); 3) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor; 4) “consiste o entendimento uníssono deste EGRÉGIO TRIBUNAL EM TODAS AS SUAS CÂMARAS, QUE VEM RECONHECENDO A RELAÇÃO CONSUMERISTA TENDO EM VISTA AS VULNERABILIDADES DOS CONTRATANTES PRODUTORES RURAIS” (p. 12); e 5) “É EVIDENTE SUA VULNERABILIDADE E RESTA CLARO A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA” (p. 18).

Requereu o provimento do recurso
para o fim de ser reformada a decisão recorrida, “APLICAR AS NORMAS DO CDC (TEORIA FINALISTA MITIGADA) e, DETERMINAR A NULIDADE DA CL
ÁU
SULA DE ELEIÇÃO DE FORO, CONSIDERANDO A PREVALÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE COLATINA/ES – COMPETÊNCIA RELATIVA DO DOMICÍLIO, FULCRO NO ART. 101, INCISO I, DO CDC” (id 803250, p. 23).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id
892915.
pp. 1-4
).

Contrarrazões no id 995468.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 07 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da "ação de alongamento (prorrogação) de dívida rural", reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Comarca de São Gabriel da Palha-ES.

O eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, apresentou voto pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem, sob o fundamento que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural, e, assim, seria perfeitamente possível a propositura da demanda originária no domicílio do autor, na forma do art. 101 do CDC.

O posicionamento exposto pelo insigne Relator deve ser ratificado, na medida em que a questão da competência do juízo
a quo
para processar e julgar a causa originária já havia sido objeto de deliberação por esta colenda Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0004286-19.2019.8.08.0014, oportunidade em que foi registrado que
"sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode escolher o foro em que seja melhor para deduzir sua defesa"
, de forma que a decisão objurgada não observou a orientação emanada desta Corte de Justiça em relação ao processamento da demanda de origem.

Não foss
e o bastante, referido entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, visto que se reconhece a relação de consumo entre o produtor rural e a instituição financeira que entabulam entre si contrato para liberação de crédito, de maneira que o consumidor pode optar por ajuizar a demanda em face da mencionada pessoa jurídica em seu próprio domicílio.

Ante o exposto, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo preclaro Relator, a fim de dar provimento ao presente agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002973-43.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: AYSLAN ROMANHA DE ARAUJO.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-s
e
de agravo de instrumento
interposto por

Ayslan Romanha de Araujo
em face da
respeitável decisão
id
803427
(p. 11) e 803428 (pp. 1-8)

proferida
nos autos da “ação de alongamento (prorrogação) de dívida rural com tutela provisória de urgência”, proposta por ele contra
Cooperativa de Credito de Libre Admissão Norte Espírito Santo
,
que reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Comarca de São Gabriel da Palha.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “
É mister a suspensão da Decisão do Douto Magistrado “a quo” que ESTÁ EM DISSONÂNCIA com a JURISPRUDÊNCIA DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL e do COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois trata-se de
um PEQUENO PRODUTOR RURAL, que vem sofrendo com as últimas secas e vem ao judiciário apenas buscar o direito ao alongamento da dívida rural” (p. 4); 2) “QUANDO O CONSUMIDOR INTEGRAR O POLO ATIVO DA DEMANDA, FACULTA-SE A ELE A ESCOLHA DO FORO DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO, TENDO EM VISTA QUE A NORMA PROTETIVA PREVISTA NO CDC, É ESTABELECIDA EM SEU BENEFÍCIO” (p. 5); 3) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor; 4) “consiste o entendimento uníssono deste EGRÉGIO TRIBUNAL EM TODAS AS SUAS CÂMARAS, QUE VEM RECONHECENDO A RELAÇÃO CONSUMERISTA TENDO EM VISTA AS VULNERABILIDADES DOS CONTRATANTES PRODUTORES RURAIS” (p. 12); e 5) “É EVIDENTE SUA VULNERABILIDADE E RESTA CLARO A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA” (p. 18).

Requereu o provimento do recurso
para o fim de ser reformada a decisão recorrida, “APLICAR AS NORMAS DO CDC (TEORIA FINALISTA MITIGADA) e, DETERMINAR A NULIDADE DA CL
ÁU
SULA DE ELEIÇÃO DE FORO, CONSIDERANDO A PREVALÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE COLATINA/ES – COMPETÊNCIA RELATIVA DO DOMICÍLIO, FULCRO NO ART. 101, INCISO I, DO CDC” (id 803250, p. 23).

O recurso deve ser provido.

A impugnação ao pedido de gratuidade da justiça apresentada pela agravada (id 995470, pp. 3-6) resta prejudicada porque o agravante recolheu o valor relativo ao preparo do recurso (id
889237,
p. 1).

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Nele não há previsão expressa do cabimento do agravo de instrumento em face das decisões de reconhecimento de incompetência. Aquele rol, contudo, foi considerado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial repetitivo, como sendo de taxatividade mitigada. A propósito, foi assentado sob o Tema 988 que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Nessa ordem de ideias, tenho que neste caso o recurso de agravo de instrumento afigura-se cabível. Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (AgInt no REsp 1800020/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03-09-2019, DJe 10-09-2019).

No agravo de instrumento registrado sob o n.
0004286-19.2019.8.08.0014
,
julgado pela colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, e que foi interposto em face de decisão proferida no processo de origem, restou assentado no respeitável voto do Re
l
ator o seguinte:

“
O

primeiro argumento a agravante foi no sentido de que o
douto Juízo
a quo
o
não teria observado o foro de eleição do contrato e que na relação jurídica com a cooperativa de crédito não seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Esses argumentos não merecem guarida notadamente pelo que vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ." (AgInt no AREsp 1361406/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 11/04/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1302248/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019).

Em outros termos,
sendo aplicável
o C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor,
o
consumidor
pode escolher
o foro em que seja melhor para deduzir sua defesa. Neste sentido: STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJ: 20-08-2018” (id 803427, pp. 5-6).

A decisão impugnada neste recurso, portanto, não se encontra em harmonia com o que foi decidido no agravo de instrumento acima mencionado. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural” (AgRg no REsp 1329839/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28-08-2012, DJe 18-09-2012), valendo lembrar que o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a ação pode ser proposta no domicílio do autor.

Posto isso,
dou
provimento
ao
agravo de instrumento, reformo a
decisão recorrida e determino que processo siga tramitando no Juízo de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002973-43.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: AYSLAN ROMANHA DE ARAUJO.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO
RECONHECIDA. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CDC.
NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
PRECEDENTES DO STJ.

1. -

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Nele não há previsão expressa do cabimento do agravo de instrumento em face das decisões de reconhecimento de incompetência. Aquele rol, contudo, foi considerado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial repetitivo, como sendo de taxatividade mitigada. A propósito, foi assentado sob o Tema 988 que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
No caso,
o recurso de agravo de instrumento afigura-se cabível.

2. -
No agravo de instrumento registrado sob o n.
0004286-19.2019.8.08.0014
,
julgado pela colenda Terceira Câmara Cível, restou assentado no respeitável voto do Re
la
tor
que
o
argumento
da
“agravante foi no sentido de que o
douto Juízo
a quo
o
não teria observado o foro de eleição do contrato e que na relação jurídica com a cooperativa de crédito não seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Esses argumentos não merecem guarida notadamente pelo que vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça... Em outros termos,
sendo aplicável
o C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor,
o
consumidor
pode escolher
o foro em que seja melhor para deduzir sua defesa”.
A decisão impugnada neste recurso,
portanto,

não se encontra em harmonia com o que foi decidido no agravo de instrumento
mencionado.

3. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural” (AgRg no REsp 1329839/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28-08-2012, DJe 18-09-2012), valendo lembrar que o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a ação pode ser proposta no domicílio do autor.

4. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.